Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÍNDICO. ART. 1.348, IV DO CC. ART. 22, §1o, “G” DA LEI No 4.591/1964. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. O síndico é a pessoa competente para manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio e, por conseguinte, possui legitimidade passiva para compor o polo da ação que pretenda a exibição destes documentos (Lei no 4.591/1964, art. 2, §1o, “g”).
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.